Tribunal: TJMT
Processo: 1024935-36.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024935-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), DIEGO WILLIAM DA SILVA - CPF: 051.475.581-44 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (COATOR), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDA DE PAULA SPINELLI - CPF: 031.627.151-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. S. D. S. - CPF: 082.674.291-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DECORRENTE DE DÉBITO ALIMENTAR. PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão civil de alimentação por 90 dias, nos autos de cumprimento de sentença em ação de alimentos. O impetrante alegou que o paciente efetuou pagamentos parciais por meio de descontos em folha e depósitos judiciais que, somados, superaram o valor exigido na planilha apresentada pela exequente. Sustentou-se a ausência de urgência alimentar, risco de agravamento da condição econômica do paciente e possibilidade de parcelamento nos termos do art. 529, § 3º, do CPC.A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prisão civil por dívida alimentar é legítima quando o devedor comprova o pagamento integral do orçamento planejado na planilha de cálculo de apresentação pela parte exequente.

III. Razões de decidir

A prisão civil por dívida alimentar exige inadimplemento voluntário e inescusável, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC. Comprovado o pagamento do valor integral atualizado apresentado pela exequente até os dados do cálculo, não há justificativa para a manutenção da medida extrema.

Divergências aritméticas residuais devem ser resolvidas no curso da execução, por meio processual adequado, e não na via estreita do habeas corpus. Não demonstrada situação emergencial de urgência alimentar que justifique a segregação como meio coercitivo.

Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus concedida para suspender o decreto de prisão civil.

Tese de julgamento: “A prisão civil do alimentante exige inadimplência voluntária e inescusável. O pagamento integral do subsídio alimentar apontado pela exequente afasta a legitimidade da prisão civil, devendo eventualmente diferenças serem resolvidas no processo de execução.”

Dispositivos relevantes citados: F/1988, art. 5º, LXVII; PCC, artes. 528, § 3º, e 529, § 3º

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Habeas Corpus Criminal 569751738.2022.8.09.0044, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 10.01.23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr.
George Miller Filho
, em favor de
Diego William da Silva
, contra a decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Alimentos n. 1049298-95.2024.8.11.0041, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento no art. 528, § 3º, do CPC.

Inconformado, o impetrante alega a ausência de inadimplemento doloso e inescusável, alegando boa-fé do paciente, que realiza o pagamento parcial da dívida por meio de descontos em folha, bem como ausência de urgência alimentar justificadora da medida extrema, conforme laudo psicossocial que afastaria situação de miserabilidade da menor.

Ressalta, ainda, o risco de perda do emprego e agravamento da condição econômica do paciente, caso seja efetivada a prisão e a legalidade do parcelamento com fundamento no art. 529, §3º, do CPC, como forma mais proporcional e eficaz para a satisfação da obrigação.

Expõe o depósito da quantia de R$ 2.500,00 nos autos, como demonstração de esforço de adimplemento.

Com base nesses fundamentos pleiteia a concessão de medida liminar para a concessão de habeas corpus preventivo, expedindo-se “salvo-conduto” em favor do paciente.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 303052879).

Comunicação entre instâncias. (id. 303114885).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pela concessão da ordem. (id. 307300881).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a representante legal do menor ajuizou ação de execução de alimentos com pedido de prisão civil em face do genitor
Diego William da Silva
.

A douta magistrada
a quo
, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento no art. 528, § 3º, do CPC.

Inconformado, o impetrante alega a ausência de inadimplemento doloso e inescusável, alegando boa-fé do paciente, que realiza o pagamento parcial da dívida por meio de descontos em folha, bem como ausência de urgência alimentar justificadora da medida extrema, conforme laudo psicossocial que afastaria situação de miserabilidade da menor.

Ressalta, ainda, o risco de perda do emprego e agravamento da condição econômica do paciente, caso seja efetivada a prisão e a legalidade do parcelamento com fundamento no art. 529, §3º, do CPC, como forma mais proporcional e eficaz para a satisfação da obrigação.

Expõe o depósito da quantia de R$ 2.500,00 nos autos, como demonstração de esforço de adimplemento.

Com base nesses fundamentos pleiteia a concessão de medida liminar para a concessão de habeas corpus preventivo, expedindo-se “salvo-conduto” em favor do paciente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No caso sob exame, o impetrante declarou, nos autos originários, a realização de pagamento parcial no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mediante depósito judicial, conforme extrai dos documentos acostados. Posteriormente, promoveu novo depósito judicial, agora no importe de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), totalizando, assim, o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), valor que supera, ainda que de forma marginal, o quantum exigido originalmente conforme planilha de cálculo apresentada pela parte exequente em 17/06/2025.

Ainda que tenha tido insurgência da exequente quanto à existência de eventual saldo remanescente de R$ 1.588,18 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), tal alegação foi impugnada pelo impetrante, o qual atribuiu à credora conduta de má-fé e apresentou cálculo divergente, apresentando como devido apenas o valor residual de R$ 47,53 (quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), quantidade este que também foi depositado.

Com efeito, a diferença relativa a eventual residual entre os cálculos calculados pelas partes, dada sua natureza eminentemente aritmética e passível de conferência, deve ensejar, por si só, o aprisionamento civil do devedor, mormente quando demonstrado o pagamento do valor apontado pela própria parte exequente como devido até a data da planilha de projeto.

Nesse sentido, a pátria é impor ao confiar que o pagamento integral da dívida alimentar afasta a configuração do inadimplemento voluntário e inescusável, fundamento necessário à legitimidade da ordem de prisão civil, conforme preconiza o art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que o paciente apresentou o adimplemento do subsídio alimentar originário, que ensejou a medida coercitiva extrema, revela-se desproporcional e indevida a manutenção da prisão civil. As divergências residuais de cálculo deverão ser dirimidas nos próprios autos de execução, pela via processual adequada, e não no rito excepcional do Habeas Corpus.

Nesse passo, homenageio o venturoso labor da Ilustre Promotora de Justiça, que consignou:

Analisando detidamente os autos, tenho por certo que a ordem não deve ser concedida. A priori, impende esclarecer que a prisão do alimentante não é pena, ou seja, não tem caráter retributivo, no sentido de impor uma represália ao devedor de alimentos, constituindo antes um meio gravoso de coerção para o adimplemento do débito. Na estreita via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, mas, tão somente, a análise dos argumentos que sustentam a caracterização do constrangimento ilegal da liberdade de locomoção do paciente, ameaçada, em confronto com a prova pré-constituída para evidenciação de abuso judicial na imposição da medida extrema, não propiciando análise aprofundada no universo dos fatos e elementos de convicção. No caso em comento, o impetrante alega que os valores a título de execução alimentícia aplicáveis ao pedido de prisão correspondem a importância de R$ 8.093,15 (oito mil e noventa e três reais e quinze centavos), referentes aos meses de agosto/2024 a junho/2025, tendo sido pago parcialmente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por meio de depósito judicial. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o impetrante realizou novo depósito judicial no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), informando o pagamento integral do débito, totalizando R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), conforme ID: 202689893. Entretanto, a parte exequente informou, nos autos originais, a existência de débito remanescente no valor de R$ 1.588,18 (mil e quinhentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), requerendo a intimação do devedor para pagamento no prazo de três dias (ID: 305976890). Em resposta, o executado, ora impetrante, alegou má-fé da exequente e apresentou cálculo, entendendo devido, apenas o valor remanescente de R$ 47,53 (quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), tendo efetuado o depósito do referido valor (ID: 203276366). Não obstante as divergências quanto aos valores remanescentes, entende-se que tal questão deve ser dirimida no próprio processo de execução, não sendo passível de discussão na via do Habeas Corpus. Assim, considerando que o impetrante comprovou o pagamento integral do valor de R$ 8.100,00, conforme planilha de atualização do débito alimentar apresentada pela parte exequente na data de 17/06/2025 no valor de R$ 8.093,15 (ID: 197941869), e que tal valor cobre integralmente a obrigação alimentar em aberto, entendo que os elementos fáticos e jurídicos apresentados autorizam a concessão da ordem. Ante o exposto, manifesto-me pelo conhecimento do presente remédio heroico, para no mérito opinar pela sua concessão.”
(id. 307300881).

Acrescente-se que o enunciado da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, foi acolhido expressamente pelo Código de Processo Civil vigente, em seu artigo 528, parágrafo 7º, prevê que: "
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".

Além da atualidade do débito, deve-se considerar a situação emergencial que justifica a aplicação da medida extrema de restrição da liberdade, pois, partindo-se da premissa que a liberdade de um cidadão é regra e não exceção, devem ser revelados os motivos da utilidade e excepcionalidade de uma medida segregatória.

A segregação do devedor de alimentos é técnica de coerção, cujo objetivo é satisfazer as necessidades imediatas e patentes do alimentando, o que não se verifica no presente caso, pois a dívida alimentar foi paga.

A propósito:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. Comprovado o pagamento integral do débito alimentar constante do mandado de prisão, mediante a realização de transferência bancária do valor exigido para que o paciente não fosse recolhido, cujo recebimento foi atestado pela genitora dos menores, perde a razão a medida extrema como meio coercitivo do adimplemento de obrigação constitucionalmente protegida, motivo para ser reconhecida a ilegalidade da persistência da providência excepcional, afastando-a com a expedição de alvará de soltura. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO. LIMINAR CONFIRMADA.”
(TJGO, Habeas Corpus Criminal 569751738.2022.8.09.0044, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 10.01.23).

Caracterizada, portanto, a ilegalidade na coerção suportada pelo paciente, o que faz cabível, aqui, o habeas corpus.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem de habeas corpus encarecida a fim de suspender o decreto de prisão civil do executado, ora paciente, devendo ser expedido o respectivo Salvo Conduto em seu favor.

Posto isso,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus, a fim de suspender o decreto de prisão civil do executado, ora paciente, devendo ser expedido o respectivo Salvo Conduto em seu favor, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025